Tribunal: TCU
Processo: 009.944/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7126/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 009.944/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos dos Reis (XXX.918.787-XX); Eliezer Silva de Oliveira (XXX.170.477-XX); Luiz Carlos Villa Real (XXX.645.387-XX); Maria da Gloria Noronha (XXX.141.407-XX); Maria das Gracas Ferraz Santos Silva (XXX.637.587-XX); Melquiades Jose da Silva (XXX.880.657-XX); Nelson de Andrade Oliveira (XXX.822.407-XX); Silvio Marcus Barroso Salgado (XXX.642.767-XX); Szymon Zalcman Junior (XXX.623.037-XX); Wanderley de Barros Campos (XXX.874.717-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras Estabelecimentos Unificados 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.